Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720510-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EIDER RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ALEXANDRE JACINTHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão do em. Desembargador plantonista por seus próprios fundamentos (ID 72123845). Solicitem-se as informações ao juízo indicado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 19:01:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator